Tribunal: TJDFT
Processo: 0700547-61.2021.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700547-61.2021.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO AURELIO PUGLISI AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCO AURELIO PUGLISI contra a decisão da MM. Juíza da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu pedido de restituição do veículo do FIAT/Palio Weekend Treeking, placas QFE-1570/DF, Ano de Fabricação/Modelo 2014/2015. Narra o Agravante que é proprietário do veículo apreendido na Ocorrência Policial n. 2065/2020 - 27a DPDF em que Eduardo de Melo Sousa teria sido indiciado/denunciado pelo delito tipificado no art. 33, caput, e art. 40, ambos da Lei n. 11.343/06. Afirma que Eduardo foi preso enquanto na condição de motorista de aplicativo, cujo veículo é de propriedade do agravante. Aduz que o juízo de piso acatou a cota ministerial e decidiu, nos termos do art. 118 e seguintes do Código de Processo Penal, que o veículo do Requerente, como coisa apreendida e de interesse do feito, somente poderá ser restituída após o trânsito em julgado da sentença final, quando não mais interessar ao processo. Salienta que o veículo fora apreendido em março de 2020, ou seja, há mais de 1 ano, e encontra-se recolhido no pátio da 27a Delegacia de Polícia Civil no Recanto das Emas – DF, deteriorando-se sob as intempéries climáticas e desvalorizando o patrimônio do Agravante que o utiliza para composição de sua renda, necessária para a sua manutenção e de sua família. Assevera que, diante de tais circuntâncias, é “cabível o depósito do referido bem junto ao seu proprietário, mediante termo de depositário fiel, com vistas a possibilitar o seu uso e melhor conservação, todavia, sem desvinculá-lo do processo.” Requer o recebimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se a restituição do veículo apreendido ao seu proprietário, mediante termo de depositário fiel. Decido. Registre-se, inicialmente, que não constam dos autos quaisquer documentos relativos ao processo de origem, mas tão somente a petição inicial do agravo de instrumento, o pagamento de custas processuais e a procuração. De toda forma, em consulta ao andamento processual do processo n. 0714202-68.2020.8.07.0001, em trâmite na Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, verifica-se que, em 30/8/2020, foi proferida decisão indeferindo o pedido de restituição do veículo, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de restituição do automóvel FIAT/Palio Weekend, placa QFE-1570, descrito no item 8 do AAA de n.o 268/2020 (id. 63160088), formulado pelo ilustre Advogado em favor de MARCO AURÉLIO PUGLISI (id. 63160094 - fl. 32). O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (id. 63161395 e id. 69727055). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 118 e seguintes do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas poderão ser restituídas tão somente após o trânsito em julgado da sentença final, quando não mais interessarem ao processo. No presente caso, em que pese o requerente ter juntado o documento de id. 63160094 - fl. 38, verifica-se que o veículo pleiteado ainda interessa aos autos, especialmente para apuração de eventual vinculação ao crime de tráfico de drogas, circunstância que será apreciada por ocasião da instrução probatória. Diante do exposto, acolho a manifestação ministerial para INDEFERIR, ao menos por ora, o pedido de restituição. Intimem-se.” Apresentado pedido de reconsideração, o pedido foi indeferido, em 3/4/2021: “Trata-se de pedido de reconsideração em face à decisão de id. 70777965, que indeferiu a restituição do veículo FIAT/Palio Weekend Treeking, placas QFE-1570/DF, descrito no item 8 do AAA de n.o 268/2020 (id. 63160088), formulado por MARCO AURÉLIO PUGLIS (id. 83336520). Consta ainda nos autos denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor do acusado EDUARDO DE MELO SOUSA (id. 63160086). Após a notificação do denunciado, a Defesa apresentou suas alegações preliminares no id. 84348832. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de restituição (id. 85506192). É o relatório. DECIDO. 1. Recebimento da denúncia Em análise atenta dos autos, observa-se a presença dos pressupostos processuais e das condições para o exercício da ação penal, de modo que recebo a denúncia e designo o dia 23 de agosto de 2021, às 16h15, para a audiência de instrução processual por videoconferência. Em caso de retorno das audiências presenciais, as partes serão devidamente cientificadas. Cite-se e intime-se o acusado. Requisite-se, caso necessário. Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes. Proceda-se às comunicações de praxe. 2. Pedido de restituição do veículo apreendido Inicialmente, importa ressaltar que ainda permanecem incólumes as razões declinadas na decisão de id. 70777965, não tendo sido apresentados argumentos novos capazes de desconstituir aqueles adotados na mencionada decisão. Em verdade, o veículo em questão ainda interessa aos autos, especialmente para apuração de eventual vinculação ao crime de tráfico de drogas, circunstância que será apreciada por ocasião da sentença. Diante do exposto, acolho a manifestação ministerial para INDEFERIR o pedido de reconsideração da decisão de id. 70777965 e, por conseguinte, a restituição do veículo FIAT/Palio Weekend Treeking, placas QFE-1570/DF. Intimem-se.” Contra esta decisão, foi interposto o presente agravo de instrumento. A via escolhida para manifestar tal irresignação, contudo, é manifestamente inadequada. A possibilidade da interposição de agravo, em matéria criminal, está restrita às hipóteses de negativa de seguimento a recurso para os Tribunais Superiores (art. 1.030, §1o, do NCPC) e ao agravo em execução penal, nos termos do artigo 197 da Lei no 7.210/84. Contra a decisão que indefere pedido de restituição de bem apreendido, é cabível o Recurso de Apelação, previsto no art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal, in verbis: Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular; II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior; Leciona Guilherme de Souza Nucci (in Código de processo penal comentado. 16. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 1313): “Decisões definitivas ou com força de definitivas: são hipóteses que não julgam o mérito (pretensão punitiva do Estado), mas terminam colocando fim a uma controvérsia surgida no processo principal ou sem processo incidental, podendo ou não extingui-lo. São também chamadas de decisões interlocutórias mistas. Exemplos: (...) b) decisão definitiva que coloca fim ao procedimento incidente: procedência ou não improcedência da restituição de coisa apreendida (art. 120, §1o, CPP). Cabe apelação. (...)” Nesse sentido, colhe-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS E DOCUMENTOS. UTILIZAÇÃO DE WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PREVISTO EM LEI. DECISÃO QUE DESAFIA APELAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 593, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 267 DO STF. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A JUSTIFICAR A REFORMA DA DECISÃO ATACADA. PRECEDENTES. 1. A decisão judicial que resolve questão incidental de restituição de coisa apreendida tem natureza definitiva (decisão definitiva em sentido estrito ou terminativa de mérito), sujeitando-se, assim, ao reexame da matéria por meio de recurso de apelação, nos termos do art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal. 2. O mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, sendo imprópria a sua impetração contra decisão judicial passível de recurso previsto em lei, consoante o disposto na Súmula n.o 267 do STF. Precedentes. 3. Recurso desprovido. (RMS 25.043/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 22/04/2008) Com efeito, o agravo de instrumento não se presta para a apreciação do inconformismo manifestado pelo Agravante, de reforma da decisão que indeferiu pedido de restituição de bem, em observância ao princípio da taxatividade recursal. Acerca do referido princípio, ensina Renato Brasileiro de Lima (in Código de processo penal comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1344) que: “para que a parte possa se insurgir contra determinada decisão judicial, há necessidade de se verificar a previsão legal de recurso contra tal decisão, isto é, a possibilidade de revisão das decisões judiciais deve estar prevista em lei. Os recursos dependem, portanto, de previsão legal, do que se conclui que o rol dos recursos e as hipoteses de cabimento configuram um elenco taxativo.” Na espécie, portanto, o pedido formulado não merece acolhida. Sequer poderia aplicar-se o princípio da fungibilidade recursal, por tratar-se de erro grosseiro, inviabilizando o aproveitamento da súplica. Assim, por ser manifestamente inadmissível, e na forma do art. 89, III, do Regimento interno do TJDFT, nego seguimento ao presente recurso. Intime-se. Brasília, 15 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador